Tribunal: TJMT
Processo: 1011916-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011916-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CECILIA FUKIKO KAMEI KIMURA - CPF: 174.179.371-87 (AGRAVADO), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
CECILIA FUKIKO KAMEI KIMURA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI No 14.509/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, em Ação de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de Vencimento, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados ao percentual de 35% da remuneração líquida da autora, sob pena de multa diária, bem como determinou a juntada dos instrumentos contratuais e documentos relativos às operações financeiras discutidas.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da agravada; (
ii
) saber se os descontos realizados pela instituição financeira observam a margem consignável prevista na Lei no 14.509/2022; e (
iii
) saber se é legítima a
determinação judicial de apresentação dos contratos bancários e demais documentos relacionados às operações consignadas.

III. Razões de decidir

3.
A Lei no 14.509/2022 estabelece limite máximo de 35% da remuneração líquida para descontos decorrentes de empréstimos consignados contratados por servidores públicos federais, tratando-se de norma de observância obrigatória destinada à preservação do mínimo existencial e da dignidade do consumidor.

4.
A análise do holerite juntado aos autos
evidencia
, em cognição sumária, que os descontos realizados pela instituição financeira ultrapassam o limite legal da margem consignável, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

5.
A circunstância de a operação ter sido validada pelo sistema do órgão pagador não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela observância dos limites legais incidentes sobre a contratação, uma vez que a averbação sistêmica possui natureza meramente operacional e não prevalece sobre a disciplina normativa cogente.

6.
O perigo de dano mostra-se presente diante da incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar, com potencial comprometimento da subsistência da parte consumidora, legitimando a concessão da tutela provisória para preservação da utilidade do processo e proteção do mínimo existencial.

7.
A limitação provisória dos descontos não implica revisão definitiva dos contratos nem exoneração da dívida, constituindo medida reversível e adequada à estabilização da situação financeira da parte autora até o julgamento definitivo da demanda.

8.
A determinação de apresentação dos instrumentos contratuais, demonstrativos da dívida e demais documentos correlatos encontra amparo nos
arts
. 6o, 139, VI, 370 e 396 do CPC, revelando-se
providência compatível com o dever de cooperação processual e com os poderes instrutórios do magistrado.

9.
A multa cominatória fixada na origem observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, apresentando-se adequada ao cumprimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A extrapolação da margem consignável prevista no art. 2o da Lei no 14.509/2022 autoriza a limitação judicial provisória dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 35% da remuneração líquida do servidor público federal. 2. A validação automática da consignação pelo sistema do órgão pagador não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela observância dos limites legais aplicáveis à operação de crédito. 3. É legítima a determinação judicial de exibição dos contratos bancários e documentos relacionados à dívida quando necessária à adequada instrução da controvérsia.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 6o, 139, VI, 297, 300, 370 e 396; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 14.509/2022, art. 2o,
p.u
.; Lei no 8.112/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1036243-69.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0719158-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21.11.2024; STJ, REsp no 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 224112156 – autos de origem PJE No 1003558-63.2026.8.11.0003) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela, determinando a limitação dos descontos referentes à empréstimos consignados descontados em folha de pagamento ao percentual máximo de 35% do rendimento líquido, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
CECÍLIA
FUKIKO KAMEI KIMURA
com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação deObrigação de Fazer para Limitar Descontos de Vencimento”, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
, sociedade de economia mista, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de Tutela de Urgência, vindo-me conclusos.

DE

CI

DO
:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Ademais, analisando os documentos de (Id.223553029 e Id.223553032), carreados aos autos pela autora, hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita(art.98, CPC).

Lado outro, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelarouantecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação éa confrontação entre a verdadedas afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS .
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO EM 35% DOS RENDIMENTOS. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO .
O banco agravante postula a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau, a qual limitou os descontos oriundos dos empréstimos pela autora contratados ao percentual de 30% de seus ganhos. Verossimilhança reconhecida, mas com ajuste. A agravada é servidora pública federal (fls. 50/61 da origem), aplicando-se a Lei 14 .509/2022. Ou seja, ao contrário do exposto em peça inicial, a margem consignável da autora não corresponderia a 30%, mas a 35% de seus rendimentos. Todavia, no caso concreto, os empréstimos consignados ultrapassaram o percentual previsto na Lei no 14.509/
2022 .
A autora recebia uma gratificação em razão do exercício de cargo comissionado, o que não foi observado pelo banco réu no momento das contratações. E, ao ser desligada do referido cargo, a autora teve uma redução em seus rendimentos, fato que não foi observado pelo banco réu, que passou a realizar descontos superiores à margem consignável permitida. Violação dos artigos 54-D e 54-G, § 1o, ambos do CDC. "Periculum in mora"
reconhecido .
Risco de dano de difícil reparação, se mantida situação em que o desconto do empréstimo consignado viola o limite da lei. Consumidora que ficará privada de recursos necessários à sua subsistência. Liminar concedida em primeiro grau ajustada, para que os descontos sejam limitados a 35% dos rendimentos da autora. DECISÃO
REFORMADA .
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23390967520248260000 Boituva, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/11/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
INATIVO .
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRETENSÃO AUTORAL DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS, DEDUZIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. LEI No 14.509/
2022 .
PERCENTUAL MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TETO LEGAL ULTRAPASSADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
Demanda em que o autor, ao argumento de superendividamento, pretende que os réus adequem os descontos em seu contracheque, relativos a empréstimos
consignados, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos. 2. Autor que é servidor público federal inativo,
ex-ocupante
do cargo de guarda de endemias, cedido ao Estado na forma da Lei no 8.270/
1991 .
3. Aplicação da Lei no 14.509/2022, que, em seu artigo 2o, parágrafo único, dispõe que o total de consignações facultativas não poderá exceder a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal do servidor público federal, inclusive o inativo, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, e 5% (cinco por cento) para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício.
4 .
Conclusão de que, para empréstimos consignados, o teto legal de descontos é de 35% (trinta e cinco por cento), que foi ultrapassado no caso em testilha, como se infere da análise do contracheque adunado pelo autor, relativo ao mês anterior ao ajuizamento. 5. Além de estar presente a probabilidade do direito alegado na inicial, também se vislumbra a presença de risco de dano irreparável caso sejam mantidos os descontos, uma vez que eles incidem sobre verba alimentar, e o agravado, que é aposentado por invalidez, depende de seus proventos para a manutenção de sua dignidade.
6 .
Provimento parcial do agravo para, embora mantida a tutela de urgência, limitar os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) dos ganhos líquidos do autor, excluídos apenas os descontos de imposto de renda e previdenciário."
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00970363720238190000 2023002135977, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 14/05/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2024).

"Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Empréstimos consignados em folha de pagamento. Servidor Público Federal
inativo .
Decisão agravada que determinou a limitação dos descontos para pagamento dos empréstimos consignados pela parte ré em folha de pagamento ao patamar positivado na Lei n. 14.431/22, que modificou o disposto na Lei n. 10 .820/03, ressalvando que a limitação não incidirá sobre a contratação de crédito pessoal com desconto de prestação diretamente em conta corrente da parte autora, dado o entendimento firmado pelo E. STJ no Tema 1.085. Incidência da legislação referente aos servidores públicos federais quanto à margem consignável - lei no 14 .509/2022 -, restando inalterada a decisão quanto à limitação dos descontos para pagamento dos empréstimos consignados ao patamar de 35% do rendimento disponível da agravada. Incidência da Súmula n. 59 do TJRJ. Decisão
mantida .
RECURSO DESPROVIDO."
(TJ-RJ - AI: 00378923520238190000 202300252673, Relator.: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 28/09/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 02/10/2023)

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo(art.300, CPC).

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito, consubstanciados na verossimilhança das alegações da parte autora, haja vista que o contracheque acostado aos autos evidencia que os descontos relativos aos empréstimos consignados ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida, previsto no art. 2o da Lei no 14.509/2022, aplicável aos servidores públicos federais, inclusive inativos.

De igual modo, verifica-se a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da manutenção dos descontos em percentual superior ao legalmente permitido, por incidirem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da parte autora e afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial(art. 300 do CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido não acarretará prejuízo à parte ré, a qual poderá retomar a cobrança integral do débito, caso, ao final da instrução processual, reste comprovada a legalidade dos descontos efetuados, evidenciando-se, portanto, a reversibilidade da medida.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência, formulado na exordial (Id.129725584, pág. 06 – item “b”), para determinar que os descontos referentes aos empréstimos consignados sejam limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida percebida pela parte autora,sob pena de aplicação deastreintesno importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo(art.297, CPC).

Determino
, ainda, que a parte requerida junte aos autos toda a documentação referente à dívida da autora, inclusive o respectivo instrumento contratual, contendo o número do contrato, a quantidade total de parcelas e o valor individual de cada prestação, a fim de viabilizar a adequada instrução do feito.

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual,
deixo
de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual(art.5o, LXXVIII, CF).

Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil.[...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aduz que a agravada possui renda líquida mensal significativa, que o negócio jurídico foi celebrado de forma livre e consciente e que a limitação dos descontos, em sede de cognição sumária, pode acarretar risco de não recebimento do crédito, acúmulo de parcelas e aumento do saldo devedor.

2.

Afirma que não houve extrapolação da margem consignável, asseverando que os descontos observam os limites legais e que a averbação do contrato ocorreu mediante validação automática da margem disponível pelo sistema oficial da Administração Pública.

3.
Defende que a instituição financeira não possui ingerência sobre o cálculo da margem consignável, limitando-se a consultar as informações disponibilizadas pelo órgão pagador, razão pela qual seria necessária dilação probatória, incompatível com a tutela deferida.

4.
Alega, ainda, a regularidade da contratação e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial da agravada, bem como a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

Diante disso,
pugna

pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a limitação judicial dos descontos consignados, bem como a multa fixada, reconhecendo-se a regularidade da contratação e a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID.
355508387
).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do ID 362280864.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
CECILIA FUKIKO KAMEI KIMURA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de Vencimento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao percentual de 35% da remuneração líquida da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, além de determinar a juntada, pela instituição financeira, da documentação referente à dívida da demandante (ID. 224112156).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o contracheque acostado aos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, descontos relativos a empréstimos consignados em percentual superior ao limite legal de 35% da remuneração líquida da autora, previsto na Lei no 14.509/2022, aplicável aos servidores públicos federais, inclusive inativos.

Assentou, ainda, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, por incidirem os descontos sobre verba de natureza alimentar, com potencial comprometimento da subsistência da parte autora (ID. 224112156).

Consignou, ademais, que a medida possui reversibilidade, pois a parte ré poderá retomar a cobrança integral do débito caso, ao final da instrução, reste
demonstrada a legalidade dos descontos realizados. Nessa linha, deferiu parcialmente a tutela provisória e impôs obrigação de exibição da documentação contratual necessária à adequada instrução do feito (ID. 224112156).

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Da margem consignável e da Lei no 14.509/2022
.

O Banco recorrente sustenta que não houve extrapolação e que o sistema SIAPE validou a operação. Contudo, impende salientar que a margem consignável para servidores públicos federais é matéria regida por normatividade cogente.

A Lei no 14.509/2022 estabelece que o total de consignações facultativas não excederá a 45%, sendo 35% destinados especificamente a empréstimos e financiamentos, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício.

Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que:

I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito;
e

II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

Compulsando os autos, em especial o holerite de ID. 223177401, verifica-se que o desconto mensal a título de "EMPREST BCO OFICIAL" atinge R$ 8.495,94, o que, confrontado com a renda líquida disponível (após descontos obrigatórios de IR e Previdência), ultrapassa o teto legal de 35%. A alegação de que o sistema oficial da Administração validou o desconto não exime a instituição financeira da responsabilidade de observar os limites legais, visto que a averbação sistêmica é etapa operacional que não se sobrepõe à higidez da norma jurídica.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS .
MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI No 14.509/2022. LIMITE DE 35% DO CRÉDITO
CONSIGNADO .
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 .
Em se tratando de empréstimo consignado tomado por servidor público federal, deve-se observar o limite legal da consignação de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2022.

2 .
Na hipótese, os descontos em folha de pagamento desrespeitaram o limite da margem consignável, sendo cabível a limitação dos descontos sob a regência de legislação específica. 3. No caso, ao contrário do que quer fazer crer a parte apelante/requerida, da leitura da r. sentença, observa-se que houve a limitação em 35% dos rendimentos do apelado apenas com relação aos empréstimos consignados na folha de pagamento do apelado, ou seja, a referida limitação não alcançou os empréstimos comuns efetuados mediante amortização em conta
corrente .
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07191586520238070020 1946839, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/11/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2024) (
g.n
.)

Nesse cenário, não há elementos seguros, nesta fase, para afastar a conclusão de plausibilidade do direito reconhecida pelo magistrado de primeiro grau.

2.
Da regularidade dos contratos e da definição de mínimo existencial
.

O agravante sustenta, ainda, que não houve violação ao mínimo existencial, invocando os
arts
. 6o do CDC e o Decreto no 11.150/2022, além de
afirmar que a agravada permaneceria com renda suficiente após os descontos (ID. 354629891).

Sem embargo, a questão, tal como posta, não afasta a premissa central adotada na decisão recorrida
, notadamente acerca

d
a possível ultrapassagem do limite legal de 35% dos rendimentos líquidos da autora em descontos consignados.

Isso porque, a tutela deferida não importou revisão definitiva dos contratos nem desconstituição da dívida, mas apenas limitação provisória dos descontos ao patamar que o Juízo
singular
entendeu compatível com a legislação incidente, até ulterior deliberação, preservando-se, assim, a utilidade do processo e a proteção da verba alimentar.

Portanto, a discussão acerca da exata extensão do mínimo existencial, da composição integral das dívidas da autora e da regularidade sistêmica das averbações reclama dilação probatória e exame exauriente na origem, não sendo apta, por si, a revogar a tutela já concedida com base em prova documental inicial.

3. Da determinação de juntada dos documentos contratuais.

Insurge-se, também, o agravante contra a determinação judicial para apresentação da documentação referente à dívida da autora, inclusive instrumento contratual, número do contrato, quantidade de parcelas e valor individual de cada prestação (ID. 224112156).

Também nesse ponto não assiste razão ao
agravante
.

A providência determinada pelo Juízo singular está em consonância com os poderes instrutórios do magistrado e com o dever de cooperação processual, nos termos dos
arts
. 6o, 139, VI, e 370 do CPC, mostrando-se adequada à elucidação da controvérsia posta em juízo. Não se trata, em princípio, de providência abusiva, mas de medida voltada à adequada instrução do feito, sobretudo em demanda que discute justamente a extensão, a origem e a regularidade dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS
BANCÁRIOS .
DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. NECESSIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, indeferiu pedido de exibição incidental de contratos bancários sob o fundamento de incompatibilidade com a fase inicial do procedimento, limitando-se a determinar a apresentação do plano de pagamento.
2 .
A agravante alega que não obteve acesso aos contratos mesmo após solicitação extrajudicial, inclusive pela plataforma consumidor.gov, e que os dados são imprescindíveis para o cumprimento do art. 104-A do CDC.
3 .
Os agravados sustentam que a autora não instruiu a petição inicial com os documentos indispensáveis e que a responsabilidade probatória é da parte autora, defendendo a regularidade da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) cabimento da exibição incidental de contratos bancários na fase conciliatória da ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se a negativa de exibição de tais documentos compromete o direito de ação por dificultar a elaboração do plano de pagamento exigido pelo
art
. 104-A do CDC, no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido de exibição de documentos pode ser deferido quando demonstrado o legítimo interesse e a relevância da prova, conforme
arts
. 396 e 421 do CPC. 6. A jurisprudência reconhece que os contratos bancários são documentos comuns às partes, sendo que, no caso, são indispensáveis à elaboração do plano de pagamento previsto na Lei do Superendividamento.
7 .
A negativa de acesso aos contratos compromete o dever de cooperação processual, o princípio da boa-fé e o direito à efetividade da fase conciliatória. 8. A autora demonstrou hipossuficiência, plausibilidade da relação de consumo e tentou obter os documentos extrajudicialmente, o que justifica a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC e no Tema 411/
STJ .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “
1 .
É cabível a exibição incidental de contratos bancários na fase inicial da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, quando demonstrada a imprescindibilidade da prova.
2. Os contratos bancários firmados entre consumidor e instituição financeira constituem documentos comuns às partes, cuja recusa à apresentação viola os princípios da boa-fé, cooperação processual e direito à informação.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 396, 399 e 421; CDC,
arts
. 6o, VIII, 104-A e 54-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634 .851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13 .06.2017; TJMT, AI 1019825-56.2025.8
.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo,
j .
26.08.2025; TJMT, AI 1006773-90.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Dirceu dos Santos, j.
30.04.2025 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10362436920258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025) (
g.n
.)

A exibição de documentos contratuais pela própria instituição financeira, que detém melhores condições de apresentá-los, não configura, neste contexto, ilegal inversão do ônus da prova, mas instrumento legítimo de esclarecimento dos fatos controvertidos.

Em rigor, a determinação de exibição documental não traduz excesso judicial, mas providência elementar de instrução em demanda que gravita precisamente em torno da origem, da extensão e da regularidade dos descontos questionados. Não há como pretender o afastamento do controle jurisdicional sobre a relação contratual e, ao mesmo tempo, resistir à apresentação dos documentos que a materializam. Quem afirma a licitude da cobrança deve, ao menos, franquear ao juízo os elementos mínimos à sua aferição. Por isso, a insurgência recursal, também nesse ponto, não merece acolhimento.

4. Da multa cominatória.

No tocante à multa diária fixada em R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, também não identifico, por ora, manifesta desproporção apta a ensejar a reforma da decisão.

A imposição de astreintes encontra respaldo no art. 297 do CPC e se revela compatível com a necessidade de assegurar efetividade à determinação judicial de limitação dos descontos.

Além disso, o valor foi fixado com teto máximo
(R$ 5.000,00)
, o que evidencia cautela do Juízo de origem e afasta, neste momento, a alegação de excesso.

Eventual revisão do montante poderá ser promovida posteriormente, se constatado excesso concreto ou alteração fática relevante, mas não há, por ora, elementos bastantes para o afastamento da penalidade.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026